Tribunal: TJMT
Processo: 1011925-72.2023.8.11.0006
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011925-72.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Diplomas/Certificado de Conclusão do Curso]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARTHA DARK MATOS - CPF: 134.893.496-44 (APELANTE), RENATO DIEGO CHAVES DA SILVA - CPF: 070.702.534-60 (ADVOGADO), EWERTON HENRIQUE DE LUNA VIEIRA - CPF: 067.270.754-33 (ADVOGADO), THAIS THADEU FIRMINO - CPF: 020.904.671-69 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELADO), ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 884.178.671-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Egrégia Câmara:

"APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO REPUTADO ILEGAL E/OU ABUSIVO DA PRÓ-REITORA DA UNEMAT - PRETENSO DIREITO LIQUIDO E CERTO À REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA OBTIDO NO EXTERIOR, PELO PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO - PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DAS UNIVERSIDADES - PREVISÃO NO ART. 207, DA CRFB E NO ART. 53 DA LEI No 9.394/96 (LEI DAS DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO) - INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR QUE AINDA NÃO SE ADEQUOU ÀS DIRETRIZES TRAÇADAS PELA RESOLUÇÃO CNE/CES/MEC No 01/2022 E QUE NÃO ATENDE REQUISITO DE NOTA MÍNIMA EXIGIDO PELA PORTARIA No 1.151/2023/MEC - INAPTIDÃO PARA EXERCER A FUNÇÃO PÚBLICA - PLEITO FORMULADO PARA QUE A UNIVERSIDADE IMPETRADA APRESENTE PROVA DOCUMENTAL DA NOTA ATUALIZADA DO CPC - NÃO CABIMENTO - DIREITO LIQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

O princípio da autonomia das universidades (CRFB, art. 207), "Embora não se revista de caráter de independência (RMS no 22.047/DF-AgR, ADI no 1.599/UF-MC), atributo dos Poderes da República, revela a impossibilidade de exercício de tutela ou indevida ingerência no âmago próprio das suas funções, assegurando à universidade a discricionariedade de dispor ou propor (legislativamente) sobre sua estrutura e funcionamento administrativo, bem com sobre suas atividades pedagógicas." (Precedentes do STF)
.

Pelo princípio da autonomia universitária (art. 53 da Lei no 9.394/96) garante-se às instituições de ensino superior públicas a liberdade para dispor sobre a revalidação de diplomas expedidos por universidades estrangeiras, não havendo ilegalidade na adoção de procedimento ordinário, em detrimento ao simplificado, "não competindo ao Poder Judiciário se imiscuir no critério a ser adotado, sob pena de, arbitrariamente, interferir em suas atividades discricionárias, decorrentes de exercício de competência própria". Precedentes do STJ.

A revalidação de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior é disciplinada, mais abaixo na pirâmide hierárquica das normas jurídicas, no plano infralegal e com maiores minúcias, pela Resolução CNE/CES/MEC no 01/2022 e pela Portaria no 1.151/2023/MEC. Estes imperativos normativos prescrevem requisitos que devem ser, obrigatoriamente, observados pelas universidades públicas, sem os quais não poderão ofertar o sobredito serviço.

A Universidade Estadual de Mato Grosso - UNEMAT ainda não possui legislação específica sobre o tema, exigência do art. 4o da referida Resolução, além de apresentar, para Medicina, Conceito Preliminar de Curso - CPC inferior a três (art. 1o, § 4o, da mencionada Portaria), conforme informações contidas na página virtual do MEC, estando inapta, no momento, para exercer o múnus público (art. 1o, § 5o, da aludida Portaria). Precedente do TJMT.

Não é cabível pleito para que a parte impetrada apresente documentação comprobatória da atualização da nota do CPC, visto que a via mandamental exige a demonstração, de plano, do direito líquido e certo, isto é aquele direito cuja existência e delimitação são passíveis de demonstração documental. Logo, afigura-se inoportuna qualquer dilação probatória, devendo a parte impetrante comprovar os fatos e demonstrar no que consiste a ilegalidade ou a abusividade que pretende ver extirpada. Precedentes do STJ
.

Conclui-se, pois, pela inexistência de direito líquido e certo embasado na obrigatoriedade do processamento de revalidação de diploma estrangeiro por instituição pública de ensino superior que não atende aos requisitos normativos impostos pelo MEC, encontrando-se impossibilitada de cumprir com o desiderato. Sentença denegatória da ordem mantida na sua integralidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por Martha Dark Matos, contra sentença do Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, prolatada nos autos do Mandado de Segurança no 1011925-72.2023.8.11.0006 (ID 208181411, movimentação 39), impetrado em desfavor da Ilma. Pró-Reitora de Ensino de Graduação da Universidade de Estado de Mato Grosso - UNEMAT, cujo teor denegou a pretensão deduzida, julgou improcedente o pedido por absoluta ausência de direito líquido e certo e declarou o feito extinto sem resolução de mérito.

Na peça recursal de seis páginas de ID 208181416 (movimentação 44), a apelante, preliminarmente, declara não possuir "condições de arcar com as custas e emolumentos do processo sem sacrificar o próprio sustento, (...)" e veicula pedido de "deferimento dos benefícios da justiça gratuita, com base no art. 98 do Código de Processo Civil" (pág. 2). Como matéria de fundo, argumenta possuir o direito "(...) de ter seu diploma revalidado na forma simplificada, com base na resolução no 1/2022 vigente do CNE, que prevê que as universidades públicas devem admitir a qualquer tempo a abertura do processo administrativo de revalidação simplificada, e depois de aberto, concluí-lo no prazo legal de 90 dias, emitindo parecer favorável ou desfavorável, (...)" (pág. 4). Denuncia que "(...) houve violação à disposição do art. 4o, § 4o, da Resolução no 1/2022, uma vez que a universidade se recusou a iniciar o trâmite administrativo de revalidação simplificada, (...)" (pág. 5). Sustenta que, segundo a página virtual do Ministério da Educação - MEC, a nota dois atribuída ao curso de medicina da UNEMAT, no Conceito Preliminar de Curso (CPC), "(...),
é do ano de 2019
", concluindo que "(...) está completamente desatualizada para o ano atual" (pág. 4). Por conta disso, veicula pedido, inclusive a concessão de tutela de urgência (art. 300, CPC), para "(...) que a parte apelada comprove documentalmente as últimas notas obtidas do ENADE, referente ao curso de medicina, dos anos 2022 e 2023, uma vez que a nota pública do site do MEC encontra-se defasada em 5 anos, a fim de esclarecer e apontar a nota
atual
de Conceito Preliminar de Curso - CPC da Universidade Estadual do Mato Grosso - UNEMAT (...)" (pág. 5). Ao final, requer "O provimento integral do presente recurso, (...)" (pág. 6).

Nas contrarrazões de ID 208181420 (movimentação 48), com dezoito páginas, a entidade de direito público afirma que a recorrente deduz, de forma deliberada, pretensão contra expressa previsão legal, caracterizando litigância de má-fé do art. 81, CPC (págs. 2/3). Esclarece que a Lei de Diretrizes Básicas da Educação - LDB (Lei no 9.394/96), em seu art. 48, § 2o, atribui às universidades públicas pátrias a prerrogativa, e não a obrigação, de revalidar diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras (pág. 3). Isto decorre do princípio da autonomia didática e administrativa das universidades conferida pela Constituição da República Federativa do Brasil (art. 207). Neste contexto, as atribuições asseguradas às universidades estão arroladas, de forma exemplificativa, no art. 53 da LDB (págs. 3 a 9). Da mesma forma, a Resolução CNE/CES no 01/2022 e a Portaria no 1.151/2023, ambas editadas pelo Ministério da Educação (MEC), reafirmam a possibilidade (e não imposição) das instituições de educação superior brasileiras, desde que cumpridas normas gerais, revalidarem diplomas de graduação e pós-graduação "stricto sensu" expedidos por instituições estrangeiras (págs. 9 a 13).

Explana que a previsão da autonomia das universidades, consagrada no art. 207 da CRFB, veda também a ingerência externa indevida em seus orçamentos, que implique na criação de despesa pública, pois, como é do conhecimento geral, o processo de revalidação de diplomas estrangeiros, mormente os relativos ao curso de medicina, demanda disponibilidade de recursos e de pessoal, nos termos dos arts. 4o, "caput", 6o, §§ 3o e 8o, todos da mencionada Resolução CNE/CES no 01/2022 (págs. 11/12).

Informa, ainda, que está impossibilitada de ofertar a revalidação de diplomas estrangeiros em medicina, por conta de uma nota "dois" obtida no Conceito Preliminar de Curso (CPC), divulgado pelo MEC através do INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), nota esta inferior à exigida pela aludida Portaria no 1.151/2023 (art. 1o, § 4o) como condição para a oferta de revalidação. Como se não bastasse, salienta não existir regulamentação "interna corporis" sobre o tema, exigência do art. 4o, §§ 2o a 5o, da referida Resolução CNE/CES no 01/2022, estando no aguardo de informações necessárias do MEC (págs. 14 a 16).

Com relação ao procedimento simplificado para revalidação de diploma estrangeiro, feito com base apenas em análise documental e sem aplicação de exames, explica que, pelo princípio da autonomia alhures mencionado, fica a critério da universidade revalidadora a sua adoção. No caso em tela, não se fazem presentes os requisitos exigidos pelo art. 11 da citada Resolução do MEC para a tramitação simplificada da revalidação, visto que, até o momento, não revalidou nenhum diploma de medicina, muito menos possui regulamento próprio para tanto, conforme narrado linhas acima (págs. 16/17).

De outro norte, explicita que mesmo se o diploma for expedido por instituição de ensino com resultado positivo no âmbito da avaliação do Sistema de Acreditação Regional de Cursos de Graduação do MERCOSUL (ARCU-SUL), consoante previsão do art. 12 da Resolução do MEC, "não basta a acreditação para que o diploma estrangeiro tenha validade em território nacional, sendo necessário a submissão ao procedimento de revalidação, ainda que pela tramitação simplificada, desde que esta seja aplicável ao caso." (pág. 18).

Ao final, "requer seja negado provimento ao presente recurso, haja vista o acerto da decisão proferida pelo r. Juízo de primeira instância, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos", além da "condenação da Recorrente por litigância de má-fé, nos termos do art. 81, do CPC" (pág. 18).

O ilustre "Parquet" atuante em 2o Grau emitiu parecer no ID 210762691 (movimentação 53), manifestando-se pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica lançada no sistema
.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

No tocante ao pleito de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça formulado pela apelante, tem-se que "O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso" (art. 101, § 1o, CPC).

In casu, é do conhecimento geral "a gratuidade das ações de (...), mandado de segurança (...)", nos termos do inciso XXII do art. 10 da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Resta, pois, prejudicada a análise do pedido de justiça gratuita.

Uma vez preenchidos os requisitos de cabimento (art. 1.009, CPC) e de admissibilidade (art. 1.003, § 5o, c/c art. 183 e 1.010, todos do CPC), segue-se o apelo para análise da matéria devolvida.

Colhe-se do caderno processual eletrônico que a apelante/impetrante formou-se em Medicina pela "Universidad Sudamericana", instituição de ensino superior sediada no Paraguai (ID 208181378, movimentação 6). Almejando convalidar o diploma no Brasil, aviou, por e-mail, requerimento administrativo de revalidação pela modalidade simplificada, endereçado à Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT (ID 208181395, movimentação 23). Como obteve resposta negativa (208181396, movimentação 24), ajuizou o presente "mandamus" para fazer valer seu pretenso direito líquido e certo (Lei no 12.016/2009, art. 1o). A apreciação do pedido de liminar foi postergada para depois da formação do contraditório (ID 208181402, movimentação 30). Sobreveio, então, a sentença de ID 208181411 (movimentação 39), denegando a pretensão deduzida; julgando improcedente o pedido, por absoluta ausência de direito líquido e certo, e declarando extinto o "mandamus" sem resolução de mérito.

É cediço que "As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão." (art. 207, "caput, CRFB).

Vê-se, pois, que a Constituição da República Federativa do Brasil instituiu o "princípio da autonomia das universidades". Contudo, este "(...) princípio da autonomia das universidades (CF, art. 207) não é irrestrito, mesmo porque não cuida de soberania ou independência, de forma que as universidades devem ser submetidas a diversas outras normas gerais previstas na Constituição, como as que regem o orçamento (art. 165, § 5o, I), a despesa com pessoal (art. 169), a submissão dos seus servidores ao regime jurídico único (art. 39), bem como às que tratam do controle e da fiscalização." (STF, ADI 1.599 MC).

"A previsão da autonomia universitária (...). Embora não se revista de caráter de independência (RMS no 22.047/DF-AgR, ADI no 1.599/UF-MC), atributo dos Poderes da República, revela a impossibilidade de exercício de tutela ou indevida ingerência no âmago próprio das suas funções, assegurando à universidade a discricionariedade de dispor ou propor (legislativamente) sobre sua estrutura e funcionamento administrativo, bem com sobre suas atividades pedagógicas." (STF, ADI 3.792).

Na esfera infraconstitucional, o princípio em destaque encontra-se reforçado no art. 53, "caput", da Lei no 9.394/96 (LDB), a qual estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

Em relação ao caso "sub judice", sabe-se que "O registro de diploma estrangeiro no Brasil fica submetido a prévio processo de revalidação, segundo o regime previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (art. 48, § 2o, da Lei 9.394/96)." (STJ, REsp 1349445/SP).

Dentro deste contexto, tem-se que "A autonomia universitária (art. 53 da Lei 9.394/98) é uma das conquistas científico-jurídico-políticas da sociedade atual, devendo ser prestigiada pelo Judiciário. Dessa forma, desde que preenchidos os requisitos legais - Lei 9.394/96 - e os princípios constitucionais, garante-se às universidades públicas a liberdade para dispor acerca da revalidação de diplomas expedidos por universidades estrangeiras." (STJ, REsp 1349445/SP).

Esta diretriz traçada pelo Colendo Tribunal da Cidadania rendeu ensejo à edição do Tema 599, segundo o qual "O art. 53, inciso V, da Lei 9394/96 permite à universidade fixar normas específicas a fim de disciplinar o referido processo de revalidação de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior, não havendo qualquer ilegalidade na determinação do processo seletivo para a revalidação do diploma, porquanto decorre da necessidade de adequação dos procedimentos da instituição de ensino para o cumprimento da norma, uma vez que de outro modo não teria a universidade condições para verificar a capacidade técnica do profissional e sua formação, sem prejuízo da responsabilidade social que envolve o ato.".

Por aí já se antevê que não convém compelir as universidades públicas, por ato externo, a instaurar processo de revalidação de diploma estrangeiro pela modalidade da tramitação simplificada, em que não há aplicação de provas. No tocante a este procedimento abreviado, a jurisprudência pátria apregoa que:

"No plano infraconstitucional, especificamente em relação às disposições contidas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação e na Lei n. 13.959/2019 [que instituiu o 'Revalida'], não se observa, por parte das instituições públicas de ensino, quaisquer ilegalidades na adoção de procedimento ordinário para revalidação de diplomas de medicina obtido no estrangeiro, em detrimento ao procedimento simplificado, não competindo ao Poder Judiciário se imiscuir no critério a ser adotado, sob pena de, arbitrariamente, interferir em suas atividades discricionárias, decorrentes de exercício de competência própria." (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2068279/TO, DJe 19/03/2024).

Dando continuidade ao debulhamento da matéria, mais abaixo na pirâmide hierárquica das normas divisa-se, no plano infralegal, a Resolução no 01/2022, editada pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), órgão colegiado integrante da estrutura do Ministério da Educação (MEC), em conjunto com a Câmara de Educação Superior (CES), que compõe o CNE juntamente com a Câmara de Educação Básica. Avista-se, também, a Portaria no 1.151/2023/MEC, que dispõe especificamente sobre a revalidação de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos de ensino superior estrangeiros.

Examinando-se a mencionada Resolução no 01/2022/CNE/CES/MEC, percebe-se que, no tocante à "tramitação dos processos de solicitação de revalidação de diplomas de graduação estrangeiros", cabe "às universidades públicas a organização e a publicação de normas específicas" (art. 4o, "caput"). Nota-se, também, a previsão de "(...) comitês de avaliação com professores externos ao corpo docente institucional que possuam perfil acadêmico adequado à avaliação do processo específico." (art. 6o, § 3o), além da "(...) definição de ingresso de alunos especiais (...)" (art. 8o, § 6o), quais sejam, aqueles candidatos à revalidação que preencheram parcialmente as condições exigidas e devem "(...) realizar estudos complementares sob a forma de matrícula regular em disciplinas do curso a ser revalidado, a serem cursados na própria universidade revalidadora ou em outra universidade pública." (art. 8o, § 4o). Vê-se, pois, toda uma gama de ações que demandam recursos financeiros e implicações na seara didático-científica, aspectos inseridos no contexto da autonomia universitária.

A respeito da Portaria no 1.151/2023/MEC, infere-se que "Apenas os cursos que apresentam Conceito Preliminar de Curso - CPC igual ou superior a 3 (três) poderão realizar a revalidação de diplomas estrangeiros" (art. 1o, § 4o). Depreende-se, também, que "Os processos de revalidação de diplomas estrangeiros serão operacionalizados por meio de plataforma de tecnologia da informação denominada Carolina Bori, disponibilizada pelo Ministério da Educação - MEC" (art. 3o). Logo, existem imperativos normativos a serem observados pelas universidades públicas, sem os quais não poderão revalidar diplomas estrangeiros.

Em consulta à página virtual do MEC, mais precisamente "https://emec.mec.gov.br/emec/consulta-cadastro/detalhamento/d96957f455f6405d14c6542552b0f6eb/NzE5/9f1aa921d96ca1df24a34474cc171f61/Mzc=", constata-se que o curso de Medicina ofertado pela UNEMAT, unicamente no "campus" de Cáceres, possui CPC igual a 2 (dois). Outra consulta, agora à "Plataforma Carolina Bori", especificamente "https://plataformacarolinabori.mec.gov/", aponta que a universidade estadual sob enfoque tem 0 (zero) processos finalizados de revalidação, além do que a "instituição não possui normas específicas" sobre o tema.

Vale salientar que eventuais descumprimentos injustificados de prazos de determinações impostas na aludida Portaria do MEC são resolvidos "interna corporis", pelas instâncias superiores ou correcionais das universidades revalidadoras, ou, em última instância pela Corregedoria do MEC, após provocação dos interessados (art. 42, § 2o).

De outro norte, a apelante argumenta que, na página virtual do Ministério da Educação - MEC, a nota dois atribuída ao curso de medicina da UNEMAT, no Conceito Preliminar de Curso (CPC), "(...),
é do ano de 2019
", concluindo que "(...) está completamente desatualizada para o ano atual" (pág. 4 do ID 208181416). Por conta disso, veicula pedido, inclusive a concessão de tutela de urgência (art. 300, CPC), para "(...) que a parte apelada comprove documentalmente as últimas notas obtidas do ENADE, referente ao curso de medicina, dos anos 2022 e 2023, uma vez que a nota pública do site do MEC encontra-se defasada em 5 anos, a fim de esclarecer e apontar a nota
atual
de Conceito Preliminar de Curso - CPC da Universidade Estadual do Mato Grosso - UNEMAT (...)" (pág. 5 do referido ID).

Segundo informações contidas no Portal do MEC (http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=13074:o-que-e-o-conceito-preliminar-de-curso), o Conceito Preliminar de Curso (CPC), criado pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), "(...) vai de 1 a 5 e, como o próprio nome diz, é um indicador prévio da situação dos cursos de graduação no país. Para que os valores se consolidem, e representem efetivamente o que se espera de um curso em termos de qualidade e excelência, comissões de avaliadores farão visitas in loco para corroborar ou alterar o conceito obtido preliminarmente. O CPC será divulgado anualmente, junto com os resultados do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o Enade. Operacionalmente, cursos que obtiverem CPC 1 e 2 serão automaticamente incluídos no cronograma de visitas dos avaliadores do Inep. (...)".

Como se viu, a impetrante/recorrente formula pedido anômalo para que a impetrada/recorrida comprove documentalmente as últimas notas obtidas do ENADE, referente ao curso de medicina, dos anos de 2022 e 2023, a fim de esclarecer e apontar a nota atual de CPC da UNEMAT, uma vez que a nota pública do site do MEC encontra-se defasada.

É sabido que "O cabimento da via mandamental exige a demonstração, de plano, do direito líquido e certo, consubstanciado naquele cuja existência e delimitação são passíveis de demonstração documental, devendo a Parte impetrante demonstrar no que consiste a ilegalidade ou a abusividade que pretende ver expungida e comprovar os fatos ali suscitados, de modo que seja despicienda qualquer dilação probatória" (STJ, AgInt no RMS 69428/BA).

Outra não foi a constatação a que chegou a nobre subscritora do parecer de ID 210762691 (movimentação 53), representante do Ministério Público atuante na 2a Instância, asseverando que "De fato, em consulta no sítio eletrônico do MEC (https://emec.mec.gov.br/emec/nova) é possível identificar que o curso de Medicina na Unemat possui o CPC igual a 2 (dois), portanto, não encaixa no requisito estabelecido pela Portaria no1.151/2023, o que impede que o curso oferte a revalidação do diploma. (...). Vale considerar, ainda, que não é possível determinar que a Apelada comprove que possui nota atual e superior, visto que a ação mandamental não comporta dilação probatória, devendo o interessado trazer provas pré-constituídas do seu direito".

Conclui-se, pois, pela inexistência de direito liquido e certo da impetrante/recorrente, embasado na obrigatoriedade do processamento de revalidação de diploma estrangeiro pela universidade estadual em comento, pela modalidade simplificada, mormente se a instituição de ensino superior não atende aos requisitos normativos impostos pelo MEC, encontrando-se impossibilitada de cumprir com o desiderato. Logo, a sentença merece permanecer incólume. Por conseguinte, não há que se falar em infringência ao art. 4o, § 4o da Resolução CNE/CES/MEC no 01/2022, segundo o qual "O processo de revalidação de diplomas de cursos superiores obtidos no exterior deverá ser admitido a qualquer data pela universidade pública e concluído no prazo máximo de até 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data do protocolo na universidade pública responsável pelo processo ou registro eletrônico equivalente".

Este Egrégio Tribunal possui precedente, na mesma linha aqui desenvolvida, conforme se depreende do seguinte ementário:

"REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO OMISSIVO DA REITORIA DA UNEMAT - REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO - UNIVERSIDADE QUE AINDA NÃO SE ADEQUOU ÀS NORMAS DA PORTARIA No 1.151/2023/MEC - AUTONOMIA DA UNIVERSIDADE - ART. 207 DA CF - SENTENÇA RETIFICADA PARA DENEGAR A ORDEM AO MANDADO DE SEGURANÇA.

Nos termos do artigo 1o, § 1o da Portaria no 1.151/2023/MEC, os diplomas de cursos superiores estrangeiros podem ser revalidados, desde que a universidade seja credenciada, o que não é o caso da UNEMAT.

Apenas os cursos que apresentam Conceito Preliminar de Curso - CPC igual ou superior a 3 (três) poderão realizar a revalidação de diplomas estrangeiros, situação distinta da UNEMAT que no último (CPC), divulgado pelo MEC em 2019, obteve nota 2 (dois).". (TJMT, RemNec 1009597-72.2023.8.11.0006, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, DJe 18/04/2024).

Por derradeiro, resta apreciar questão extra levantada pela impetrada/recorrida, qual seja, ocorrência de litigância de má-fé. A respeito desta, tem-se que "O pedido de revalidação ou registro pode ser solicitado, pela parte interessada, a qualquer Universidade Federal [ou pública]. A única exigência legal para determinar a competência da Universidade é a de que ministre curso de graduação reconhecido na mesma área ou em área afim da cursada pelo aluno. (...). A caracterização da litigância de má-fé exige a comprovação de dolo da parte com o intuito de não cumprir seu dever de lealdade, o que não restou demonstrando na hipótese." (STJ, REsp 998605/RS), não havendo, in casu, subsunção às hipóteses legais dos arts. 80, I, e 81, ambos do CPC.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação, mantendo intacta a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024